Tribunal: TJBA
Processo: 8060136-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060136-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: RAIMUNDO PORTUGAL COELHO Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 300 DO CPC. ART. 39, III, DO CDC. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, relativos a suposto pacote de serviços bancários não comprovadamente contratado, fixando multa cominatória de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A apresentação de extratos bancários com descontos identificados como pacote de serviços, desacompanhados de comprovação de contratação expressa, evidencia plausibilidade da alegação de prática abusiva, à luz do art. 39, III, do CDC, caracterizando a probabilidade do direito. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa demonstra risco concreto de dano de difícil reparação, em razão da natureza alimentar da verba e da potencial afetação à subsistência, configurando o perigo de dano. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, observa o art. 537 do CPC, preserva o caráter coercitivo da medida e não revela desproporcionalidade manifesta ou risco de enriquecimento ilícito. A possibilidade de revisão das astreintes no curso do processo, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, afasta alegação de rigidez ou excessividade da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível em tutela de urgência quando comprovadas a probabilidade do direito, evidenciada por descontos bancários sem contratação expressa, e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba. 2. A fixação de astreintes em valor moderado e com limitação máxima atende ao art. 537 do CPC e pode ser revista a qualquer tempo, inexistindo desproporcionalidade manifesta quando preservado o caráter coercitivo da medida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, art. 39, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060136-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado RAIMUNDO PORTUGAL COELHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.